Tribunal: TJDFT
Processo: 0755981-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PACIENTE INIMPUTÁVEL. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, após prolação de sentença de absolvição imprópria por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, manteve medidas protetivas de urgência em favor da genitora da paciente pelo prazo de 90 dias. A impetrante sustenta que a manutenção das restrições agrava a vulnerabilidade da paciente, pessoa com deficiência mental, e viola preceitos da Lei n. 10.216/2001 e da Resolução n. 487/2023 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo determinado, após a prolação de sentença de absolvição imprópria, configura constrangimento ilegal à paciente inimputável, diante da necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, devendo vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica ou moral da ofendida, conforme o art. 19, § 6o, da Lei n. 11.340/2006.
4. A inimputabilidade da paciente ao tempo do crime não exclui a periculosidade ou a gravidade das condutas praticadas, que incluíram agressões físicas severas contra sua genitora, justificando a proteção estatal.
5. O prazo de 90 dias fixado para a vigência das medidas atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo o equilíbrio entre o direito de locomoção da paciente e a preservação da vida da vítima, que manifestou desejo de manter as restrições.
6. Não se vislumbra violação à Lei n. 13.146/2015 ou à política antimanicomial, uma vez que as medidas visam impedir a reiteração de atos violentos no ambiente familiar enquanto se processa o tratamento ambulatorial aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento:
"A fixação de prazo para a vigência de medidas protetivas de urgência deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a necessidade de equilíbrio entre a proteção da ofendida e a restrição à liberdade do ofensor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 93, IX e 196; CP, arts. 26 e 129, § 9o; CPP, arts. 282 e 386; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19 e 24-A; Lei n. 13.146/2015; Resolução CNJ n. 487/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG; TJDFT, Acórdão n. 574685, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio; TJDFT, Acórdão 1944309, Rel. Leila Arlanch.